Tribunal: TJSP
Processo: 2291632-60.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
r no 511, de 29.03.12, da Lei Complementar no 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar no 559, de 08.05.15, todas do Município de Jundiaí.
Funções de confiança com descrição genérica. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.
Modulação. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Procedente a ação, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2291632-60.2021.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

02/06/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ação tendo por objeto as expressões "Assistente de Direção", "Coordenador Pedagógico", "Supervisor Escolar", "Professor de Atendimento Educacional Especializado" e "Professor de Desenvolvimento de Projetos", constantes da Lei Complementar no 511, de 29.03.12, da Lei Complementar no 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar no 559, de 08.05.15, todas do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ação tendo por objeto as expressões "Assistente de Direção", "Coordenador Pedagógico", "Supervisor Escolar", "Professor de Atendimento Educacional Especializado" e "Professor de Desenvolvimento de Projetos", constantes da Lei Complementar no 511, de 29.03.12, da Lei Complementar no 536, de 25.11.13 e da Lei Complementar no 559, de 08.05.15, todas do Município de Jundiaí.
Funções de confiança com descrição genérica. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade.
Modulação. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Procedente a ação, com modulação.